Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Ação Rescisória no 1007159-62.2021.8.11.0000 – Porto dos Gaúchos
Autores: Osvaldo Gildo e outra.
Réus: Carlos Eduardo Prado Ruiz e outra.
V I S T O S.
Trata-se de ação rescisória intentada por Osvaldo Gildo e Odalia de Oliveira Ferreira Gildo objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes movem Carlos Eduardo Prado Ruiz e o espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz, julgou extinta a execução, diante do adimplemento do valor executado, e determinou a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos adjudicantes/exequentes, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.
Compulsando os autos, verifico que após ser deferido o efeito suspensivo e o parcelamento requerido pelos autores (id. 93677467), a parte efetuou o pagamento da primeira parcela das custas (id. 95627964), contudo, o depósito obrigatório deixou de ser realizado, tendo em vista que o Departamento de Controle e Arrecadação informou que o seu parcelamento depende de autorização deste Relator.
Diante disso, os autores apresentaram petição, requerendo o parcelamento do depósito obrigatório do montante de 5% do valor da causa e apresentando o endereço atualizado dos réus (id. 96931484 e 97359987).
Pois bem. Conforme consta na decisão de id. 93677467, “os autores não comprovaram a condição de hipossuficiência alegada, não se enquadrando nos requisitos necessários para a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita, entretanto, as circunstâncias específicas do caso permite a modulação do benefício da gratuidade.”.
Assim, concedo o parcelamento do depósito prévio requerido pelos autores, em 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC c/c art. 233, §3o, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 234, do CNGC, bem como, determino a citação dos réus no endereço informado pelos autores no id. 97359987.
P. I.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator